Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-15.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708789-15.2023.8.07.0019 RECORRENTE: ROZYELLY MEDEIROS TEIXEIRA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 67557325, porquanto a recorrida apenas informa o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões aos recursos constitucionais. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007